Tribunal: TJSP
Processo: 1508928-56.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2017 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2017 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Cobrança de taxas inconstitucionais ("Prevenção e Extinção de Incêndios" e "Conservação de Vias e Logradouros") – Temas 16 e 146 do E. STF – Exclusão de referidos tributos das novas CDA's – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508928-56.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado RONALDO
MAZELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508928-56.2019.8.26.0564 -Voto no 8780
2
Apelação Cível no 1508928-56.2019.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelado: Ronaldo Mazeli
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid.
VOTO No 8780
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Imposto Predial
Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de
Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos
exercícios de 2013 a 2017
Sentença extintiva do feito

Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de
fundamentação legal
Não cabimento
Impossibilidade de
extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que
substitua os títulos Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ
Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica
alteração dos lançamentos tributários – Cobrança de taxas
inconstitucionais (“Prevenção e Extinção de Incêndios” e
“Conservação de Vias e Logradouros”) Temas 16 e 146 do E.
STF Exclusão de referidos tributos das novas CDA's Sentença
anulada Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls. 61/72,
que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Ronaldo Mazeli, declarou nulas
as CDA's que embasaram a ação executiva e, por isso, julgou extinto o processo,
com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação
ao pagamento de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508928-56.2019.8.26.0564 -Voto no 8780
3
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos termos
dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art. 2o da LEF,
às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do contraditório, a
oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do feito vislumbrar
existência de possível “falha” procedimental. Defende que a decisão guerreada
sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida Ativa
e que, constatada a inadimplência da devedora e provocada a tutela jurisdicional,
deveria o D. Juízo a quo analisar a situação, sem formalismo exacerbado, de forma
a zelar pela efetiva entrega da prestação jurisdicional, permitindo-se o
prosseguimento da cobrança até a satisfação integral dos créditos fazendários.
Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a fim de que seja anulada a r. sentença
recorrida, em razão do evidente error in procedendo, determinando-se o
prosseguimento da ação executiva, após a oportunidade de emenda às Certidões de
Dívida Ativa.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal em face de Ronaldo Mazeli, com
vistas à cobrança de débitos referente ao Imposto Predial Urbano, Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e Logradouros e Coleta
de Lixo dos exercícios de 2013 a 2017, conforme CDA's de fls. 03/58.
Antes que a parte executada fosse citada, sobreveio
a r. sentença extintiva, ora atacada, que reconheceu a inconstitucionalidade das taxas
cobradas, além da falta de requisitos legais das CDA ́s.
Pois bem.
Inicialmente, afasta-se a alegação de error in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508928-56.2019.8.26.0564 -Voto no 8780
4
procedendo, haja vista que a matéria tratada é de ordem pública, e como tal, pode
ser decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Ademais, não se vislumbra
prejuízo ante a decisão ora adotada.
O inconformismo merece parcial acolhimento.
De fato, como bem observado pela D. Juíza a quo,
não consta das CDA ́s executadas a fundamentação legal específica a respeito dos
tributos ali discriminados, tampouco dos consectários legais incidentes, o que
constitui violação tanto do art. 202, III, do CTN, quanto do art. 2o, § 5o, da Lei
6.830/80, tornando-as títulos executivos extrajudiciais nulos.
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário
Nacional dispõe que o termo de inscrição na dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do termo de
inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado pode
acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa.
Reconhecido o vício das CDA's, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou por
bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de oportunidade para
que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo o § 8o do mesmo art. 2o
da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a decisão de Primeira
Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes que se tenha dado
oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, há manifesta violação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508928-56.2019.8.26.0564 -Voto no 8780
5
quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em sua
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade modificaria
o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido
da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA
por erro material ou formal do título, até a prolação
da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição
também não é possível quando os vícios decorrem do
próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo
543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente
permitir a substituição da CDA, ao fundamento da
existência de mero erro material no título, pois a
aplicação de fundamentação legal equivocada gera a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
j.
17/02/2011,
DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera ausência
da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica configurado o
erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção não implica
modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a substituição das CDA's,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508928-56.2019.8.26.0564 -Voto no 8780
6
com o prosseguimento regular da demanda.
Desse modo, é de rigor a anulação da sentença em
razão da não observância do princípio do Contraditório, a fim de que o feito
executivo prossiga instruído por novos títulos, dotados das devidas fundamentações
legais.
O caso em tela, todavia, comporta peculiaridades
que impedem que o exame se restrinja, tão somente, à questão da nulidade dos
títulos executivos.
Em primeiro lugar, a Taxa de Extinção e Prevenção
de Incêndios, presente nas CDA's analisadas, corresponde a um tributo que não é de
competência dos Municípios, e sim dos Estados da Federação, de modo que sua
cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do Campo se afigura
inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16 de
Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 'A
segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua,
pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa
para tal fim'.”
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a
incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508928-56.2019.8.26.0564 -Voto no 8780
7
tal campo.”
Impõe-se, pois, que as cobranças referentes à Taxa
de Extinção e Prevenção a Incêndios sejam excluídas das novas CDA's que venham
a substituir as que instruíram o feito.
Ainda em relação às taxas cobradas pela
Municipalidade juntamente com o IPU, é mister reconhecer que também a Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros não deve constar das CDA's, posto que
inconstitucional, diante da cobrança pela prestação de um serviço que não é
específico e divisível.
Essa é a posição alcançada pelo C. STF no
julgamento do RE 576.321/SP, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, que
conduziu à tese vinculada ao Tema 146 desse C. Tribunal Superior:
“I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis
não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II -
A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação
e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art.
145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional
a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais
elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre
uma base e outra.” (g. n.)
Desse modo, apenas merecem ser mantidas, nos
novos títulos executivos, as cobranças do IPU e da Taxa de Coleta de Lixo.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença apelada e
determinar que seja dado prazo suficiente para que ela substitua as CDA's que
instruem a Execução Fiscal por outras, com a exclusão das taxas
supramencionadas,
prosseguindo-se
regularmente,
assim,
a
demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508928-56.2019.8.26.0564 -Voto no 8780
8
executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora